Tribunal: STJ
Processo: 5219626-86.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018672 - RS (2025/0301479-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L T P
ADVOGADOS
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO
CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO PELO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
com fundamento na
por ausência de impugnação específica.
Súmula n. 182/STJ,
2. O agravante sustenta que houve a devida impugnação aos óbices das Súmulas n. 7 e
n. 83/STJ, requerendo o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, afastando o óbice da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiteração de tese já submetida à jurisdição do STJ evidencia a impossibilidade de
conhecimento do recurso, pois o julgamento de
com pretensão idêntica
habeas corpus
provoca a prejudicialidade do recurso especial.
5. O julgamento de um dos recursos provoca a perda superveniente de objeto do outro,
com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, a instância ordinária manteve-se alinhada à jurisprudência
dominante, não havendo constrangimento ilegal ou violação ao
§ 2o, do CPP,
art. 315,
pois o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já
tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51515832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: e26996c8-7aee-40ef-9e7c-2ead0cbb747d

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada justifica
a aplicação da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. A reiteração de tese já submetida à jurisdição do STJ evidencia a impossibilidade de
conhecimento do recurso, pois o julgamento de habeas corpus com pretensão idêntica
provoca a prejudicialidade do recurso especial.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III, e 315, § 2o, II, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.364.979/MG,
julgado em
STJ, AgRg no HC 892.244/PR, Sexta Turma, julgado em
13/08/2024;
STJ, AgRg no HC 888.638/SC, Quinta Turma, julgado em
STJ,
22/04/2024;
15/04/2024;
AgRg no
Quinta Turma, julgado em
REsp 1.919.330/RS,
22/06/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51515832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: e26996c8-7aee-40ef-9e7c-2ead0cbb747d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018672 - RS (2025/0301479-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: L T P
ADVOGADOS
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO
CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO PELO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial,
com fundamento na
por ausência de impugnação específica.
Súmula n. 182/STJ,
2. O agravante sustenta que houve a devida impugnação aos óbices das Súmulas n. 7 e
n. 83/STJ, requerendo o provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, afastando o óbice da Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reiteração de tese já submetida à jurisdição do STJ evidencia a impossibilidade de
conhecimento do recurso, pois o julgamento de
com pretensão idêntica
habeas corpus
provoca a prejudicialidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51515836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: 56acd76c-a290-42bf-bf6f-bc832be56144

5. O julgamento de um dos recursos provoca a perda superveniente de objeto do outro,
com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso concreto, a instância ordinária manteve-se alinhada à jurisprudência
dominante, não havendo constrangimento ilegal ou violação ao
§ 2o, do CPP,
art. 315,
pois o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já
tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada justifica
a aplicação da
impedindo o conhecimento do recurso especial.
Súmula 182/STJ,
2. A reiteração de tese já submetida à jurisdição do STJ evidencia a impossibilidade de
conhecimento do recurso, pois o julgamento de habeas corpus com pretensão idêntica
provoca a prejudicialidade do recurso especial.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e III, e 315, § 2o, II, III e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.364.979/MG,
julgado em
STJ, AgRg no HC 892.244/PR, Sexta Turma, julgado em
13/08/2024;
STJ, AgRg no HC 888.638/SC, Quinta Turma, julgado em
STJ,
22/04/2024;
15/04/2024;
AgRg no
Quinta Turma, julgado em
REsp 1.919.330/RS,
22/06/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa de L T P, em face de
decisão da Presidência desta Corte que, com base no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do STJ, não conheceu do seu recurso especial, em razão do óbice da
(fls. 215/216).
Súmula n. 182/STJ
O agravante sustenta, em síntese, que houve a devida impugnação às Súmulas n.
7 e n. 83/STJ não sendo devida, portanto, a aplicação do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Requer o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51515836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: 56acd76c-a290-42bf-bf6f-bc832be56144

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do recurso
especial em decorrência da ausência de impugnação específica, invocando a incidência
da Súmula n. 182/STJ.
No entanto, na petição de agravo em recurso especial, observa-se que o ora
agravante impugnou os óbices da Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Entretanto, analisando detidamente o recurso, verifico que este não pode ser
provido.
A controvérsia consiste em verificar se as instâncias ordinárias deram a correta
interpretação aos arts. 621, I e III, e 315, § 2o, II, III e IV, do Código de Processo Penal.
Sobre as questões, o STJ já apreciou a relatada controvérsia no julgamento do
n. 1021907/RS, nos seguintes termos:
Habeas Corpus

Como se vê da leitura da decisão que não conheceu
"
a revisão criminal acima citada, o pleito de absolvição do
paciente, em razão da alegada ausência de provas para
condenação, já foi apreciado, quando do julgamento de
recurso de apelação anterior. Ademais, os argumentos
ventilados pelo impetrante não se adequam a nenhuma das
hipóteses previstas no
do CPP.
art. 621
O acórdão que julgou improcedente a revisional
destacou estar a condenação apoiada nas provas
produzidas, prestados sob o crivo do contraditório.
Nesse aspecto, verifica-se que a revisão criminal
constitui via inadequada para o reexame de provas,
especialmente considerando que a defesa não trouxe
elementos novos ou sequer apontou vícios de procedimento
ou de julgamento.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem
encontra amparo na jurisprudência desta Corte, fixada no
sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada
com fundamento no
do CPP, pressupõe a existência
art. 621
de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não
confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória.
Nesse sentido são os seguintes precedentes:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO
ART. 621
CABIMENTO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS
DEVIDAMENTE
AUTORIZADAS.NULIDADE AFASTADA. ENCONTRO FORTUITO
Documento eletrônico VDA51515836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: 56acd76c-a290-42bf-bf6f-bc832be56144

DE
PROVAS.
POSSIBILIDADE.PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão
criminal, ajuizada com fundamento no
do CPP,
art. 621, inciso I,
pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro
probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou
fragilidade probatória, sendo, ainda, inadmissível sua utilização
como segunda apelação.
2. Não se vislumbra a alegada violação, porquanto demonstrados
os requisitos previstos nos artigos da
As
Lei n. 9.296/96.
interceptações telefônicas foram judicialmente autorizadas e, pelas
investigações realizadas pela polícia, constatou-se que o
recorrente estaria envolvido com a organização alvo das
investigações, motivo pelo qual também foi objeto de novas
interceptações telefônicas.
Assim, o que se verificou na hipótese foi a ocorrência de encontro
fortuito durante a investigação de delito diverso, não havendo falar
em fishing expedition na hipótese dos autos 3. Agravo regimental
desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria, Quinta
AREsp n. 2.364.979/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
19/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESACATO.
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.PRETENSÃO
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. USO
DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se presta o habeas corpus à aferição de teses como
negativa de autoria, ausência de dolo, entre outras concernentes
ao mérito da ação penal, porquanto demandariam aprofundada
dilação probatória, que, de notória sabença, é incompatível com a
via eleita, mormente em se tratando de condenação definitiva.
2. A revisão criminal ajuizada na origem não foi sequer conhecida,
diante da sua manifesta intenção de rever matérias já decididas
quando do julgamento da apelação, o que obsta o seu
conhecimento, em razão da ausência dos requisitos previstos no
do CPP, sendo descabida a rediscussão como se fosse
art. 621
uma segunda apelação.
Precedentes.
3. In casu, não se verifica na sentença e acórdão condenatórios
nenhuma ilegalidade, seja com relação à materialidade e autoria,
devidamente demonstradas por farto material probatório, seja no
tocante à dosimetria, que, ao contrário do afirmado, foi realizada
de forma proporcional e dentro dos limites legais, inexistindo razão
para desconstituir o trânsito em julgado da condenação.
4. "Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da prova, não
tendo a defesa logrado apontar nenhuma prova o fato apto a
afastar o contexto probatório da ação rescindenda, motivo pelo
qual não há que falar em nulidade da decisão anterior ou
absolvição, uma vez que a decisão que se pretende seja revista
não está eivada de qualquer ilegalidade." (AgRg no HC n. 744.079
/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado
do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
)
26/8/2022.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51515836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: 56acd76c-a290-42bf-bf6f-bc832be56144

(AgRg no HC n. 892.244/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS. APLICAR REDUTOR
DO
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL
ART. 33,
NÃO CONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
DO CPP.
ART. 621
REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO
COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de ser inadmissível
a "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com
vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando
hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos, consoante previsão do
I, do CPP"
art. 621,
(HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
.
16/2/2016,
25/2/2016)
2. Hipótese na qual o Tribunal de origem rejeitou a revisão criminal
por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código Penal, haja vista que a defesa não apontou
art. 621
incongruência alguma nas decisões impugnadas, nem trouxe
provas novas aos autos.
Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e
apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal.
3. Ademais, não se constatou flagrante ilegalidade na dosimetria
penal, na medida em que as instâncias ordinárias afastaram o
redutor do tráfico privilegiado, por entenderem que, além da
quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos - 12
porções de maconha (336,7g) e 39 porções de cocaína (53,2g), as
provas colhidas nos autos denotam que o paciente praticava o
comércio espúrio há cerca de 1 mês, vendendo entorpecentes
provenientes do E stado do Paraná.
4. A teor do disposto no § 4o do
da
os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida,
de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a
atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
5. Assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise
dos fatos, que o agravante faz do comércio ilícito de entorpecentes
uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim
de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame
do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede
de habeas corpus. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 888.638/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)

Assim, não se vislumbra constrangimento legal,
porquanto a instância ordinária manteve-se alinhada à
jurisprudência dominante nesta Corte Superior".

Documento eletrônico VDA51515836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: 56acd76c-a290-42bf-bf6f-bc832be56144

No caso, a reiteração de tese já submetida à jurisdição do STJ evidencia a
impossibilidade de se dar conhecimento ao recurso especial, pois, "quando o habeas
corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles
provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto,
" (AgRg
com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça
no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
4/2/2020,
17/2/2020)
Por fim, "não há falar em ofensa ao
§ 2o, do CPP, pois o julgador não
art. 315,
está obrigado responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
" (AgRg no
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
REsp n. 1.919.330/RS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
22/6/2021,
28/6/2021)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51515836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 10:29:44
Código de Controle do Documento: 56acd76c-a290-42bf-bf6f-bc832be56144

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0301479-5
AREsp 3.018.672 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00121700197272 121700197272 52196268620248217000
53898361020238217000
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L T P
ADVOGADO
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
ADVOGADA
: EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L T P
ADVOGADO
: STEPHAN DOERING DARCIE - RS0080092
ADVOGADA
: EDUARDA CAVALLIN SCHIERHOLT - RS133524
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Ribeiro
Dantas.
C5426054495158210384<1@
2025/0301479-5 - AREsp 3018672 Petição : 2025/0086920-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51486004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:15
Código de Controle do Documento: F5D7C3F5-EF6A-4D6F-9387-8EE33A1D0218